Tribunal: TJPA
Processo: 0005589-79.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005589-79.2016.8.14.0055

APELANTE: SILVAN CONCEICAO DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PERIGO DE VIDA DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Silvan Conceição Damasceno contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pelo crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 1º, II, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para lesão corporal leve e readequação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve; e (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação se fundamenta em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, a qual corrobora os elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente o laudo de exame de corpo de delito, os depoimentos dos agentes públicos e as declarações da vítima, que reconheceu o recorrente como autor da agressão.

4.

A confissão do recorrente, prestada em sede policial, possui valor probatório por estar amparada por demais elementos de prova consistentes, como a apreensão da arma utilizada e a condução do acusado em situação de flagrante.

5.

A ausência de oitiva de testemunhas oculares não compromete a legalidade da prova coligida, sendo lícito o uso de testemunho indireto corroborado por outras provas válidas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal leve não merece acolhimento, pois o laudo pericial descreve lesão corto contundente profunda com perigo de vida, reforçado pela transferência da vítima para unidade hospitalar de maior complexidade e necessidade de internação.

7.

A lesão em região vital do corpo, causada por faca, com ataque pelas costas, demonstra perigo concreto à vida e gravidade incompatível com o tipo penal de lesão leve.

8.

Embora a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais tenha sido devidamente fundamentada, a elevação da pena-base extrapolou o parâmetro jurisprudencial do STJ. A correção do quantum de aumento, com base na fração de um sexto da pena mínima, resulta em pena-base de um ano e quatro meses.

9.

A confissão espontânea justifica a redução de pena na segunda fase da dosimetria, fixando-se a pena definitiva em um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto.

10.

A substituição da pena por restritiva de direitos e a concessão do sursis são indeferidas, em razão da violência empregada e das circunstâncias desfavoráveis do crime, conforme art. 44, I, e art. 77, alíneas "a" e "b", ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de elementos colhidos no inquérito policial é válida para fundamentar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas em contraditório judicial.

2.

O laudo pericial que atesta lesão corto contundente profunda em região vital, com necessidade de internação, é suficiente para configurar o perigo de vida exigido pelo art. 129, § 1º, II, do Código Penal.

3.

A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade, aplicando-se frações fixadas pela jurisprudência do STJ, salvo fundamentação concreta diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 59; 65, III, d; 77, alíneas “a” e “b”; 129, § 1º, II. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 1942233/DF, T5, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Silvan Conceição Damasceno contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia, no dia 04 de junho de 2016, por volta das 20h30min, na Rua Arquimedes Ataíde, cidade de São Miguel do Guamá/PA, o denunciado, conhecido como “Pereirinha”, desferiu um golpe de faca nas costas da vítima Robson de Jesus Batista de Abreu, causando-lhe lesões graves que representaram perigo de vida. A vítima sobreviveu após receber atendimento médico emergencial e internação no Hospital Metropolitano de Ananindeua.

O acusado foi preso em flagrante na posse da arma utilizada no delito, tendo confessado os fatos em interrogatório policial. A denúncia foi recebida em 08/11/2016 e, após regular instrução processual, o juízo singular, entendendo não comprovado o animus necandi (intenção de matar), desclassificou a imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal grave, com fundamento na emendatio libelli (art. 383 do CPP).

Em suas razões recursais (ID 26160047), a Defensoria Pública sustenta, em síntese:
a) insuficiência de provas para a condenação, alegando que o juízo se valeu de elementos exclusivamente inquisitoriais em afronta ao art. 155 do CPP, por ausência de testemunhas oculares e de produção probatória efetiva em juízo;
b) subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, sob o argumento de que o laudo pericial seria lacônico, limitando-se a responder “sim” ao quesito sobre o perigo de vida, sem explicitar os elementos técnicos que o caracterizariam;
c) por fim, pleiteia a readequação da pena-base, ao entender que a reprimenda foi fixada em patamar superior ao mínimo legal sem motivação idônea.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões (ID 26160051), refuta os argumentos defensivos, sustentando a robustez do conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, pela confissão do réu e pelo laudo de exame de corpo de delito que atestou o perigo de vida decorrente do ferimento profundo na região dorsal da vítima. Defende, portanto, a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira (ID 29091031), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, sendo incabível tanto a absolvição por insuficiência probatória quanto a desclassificação para lesão corporal leve, ante o laudo que atesta risco concreto à vida da vítima.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por Silvan Conceição Damasceno contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares a serem conhecidas.

III. MÉRITO

Reconhecida a validade do conjunto probatório, passa-se à análise da suficiência das provas e da adequação da pena imposta.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não há provas suficientes quanto à autoria delitiva, argumentando que as testemunhas policiais não presenciaram os fatos e que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, em desacordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Ademais, alega que houve perda de uma chance probatória, pois testemunhas oculares não foram ouvidas.

A tese não prospera.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesão corto contundente profunda na região das costas da vítima, causada por instrumento perfurante, resultando em perigo de vida.

Quanto à autoria, embora as testemunhas ouvidas em Juízo não tenham presenciado diretamente o momento da agressão, seus depoimentos convergem de forma harmônica e são corroborados pelos elementos informativos colhidos na fase investigatória, os quais, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, podem ser utilizados para fundamentar a condenação quando confirmados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

O investigador de polícia civil Carlos Augusto Ferreira dos Santos declarou em Juízo que, embora não tenha presenciado os fatos, foi alertado por populares sobre a ocorrência e localizou o recorrente ainda na posse da faca utilizada na agressão, em situação caracterizadora de flagrante delito. O policial militar Paulo Magalhães Alves confirmou ter conduzido o recorrente à delegacia após sua detenção pelo investigador.

A vítima Robson de Jesus Batista de Abreu, em sede policial, relatou de forma circunstanciada que foi atingido por uma facada desferida pelo recorrente, a quem reconheceu como autor da agressão. Esclareceu ainda que, após o crime, o recorrente fugiu do local e que acreditava que a motivação decorria de rixa antiga entre ambos.

O próprio recorrente, em interrogatório policial, confessou os fatos, admitindo que desferiu a facada na vítima porque acreditava que esta o estava encarando. Tal confissão, embora prestada na fase inquisitorial, possui relevante valor probatório quando corroborada por outras provas produzidas em contraditório judicial, como ocorre no caso em apreço.

O auto de apreensão demonstra que o recorrente foi preso em flagrante delito portando a arma branca utilizada no crime, circunstância que reforça sua autoria.

No que tange à alegada perda de uma chance probatória pela não oitiva de testemunhas oculares, embora o investigador tenha mencionado a presença de populares no local dos fatos, não há demonstração de que a autoridade policial ou o Juízo singular tivessem condições concretas de identificar e localizar essas pessoas para ouvi-las em Juízo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o testemunho indireto pode ser utilizado como meio de prova válido, desde que corroborado por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese dos autos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

No caso concreto, o conjunto probatório é robusto e coerente: o recorrente foi preso em flagrante delito portando a arma do crime; confessou os fatos em sede policial; e os depoimentos das testemunhas policiais harmonizam-se com as declarações da vítima prestadas no inquérito e com o laudo pericial, não havendo qualquer inconsistência que possa abalar a certeza quanto à autoria.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória ou em violação ao princípio da presunção de inocência, devendo ser mantida a condenação.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve, argumentando que o laudo médico seria lacônico e não esclareceria em que consistiu o efetivo perigo de vida, limitando-se a responder afirmativamente ao quesito respectivo.

O pleito não merece acolhimento.

O laudo de exame de corpo de delito atesta expressamente que da lesão resultou perigo de vida, descrevendo lesão corto contundente profunda na região das costas da vítima. A própria natureza e localização do ferimento, causado por instrumento perfurante em região vital do corpo humano, evidenciam o risco concreto à vida.

A gravidade da lesão é corroborada pelo fato de que a vítima necessitou de transferência emergencial para o Hospital Metropolitano de Ananindeua, unidade de maior complexidade, onde permaneceu internada por dois dias. Tal circunstância demonstra inequivocamente que não se tratou de ferimento superficial ou de menor gravidade, mas sim de lesão que demandou atendimento médico especializado e internação hospitalar.

Embora o laudo pericial não tenha detalhado minuciosamente em que consistiu o perigo de vida, a descrição da lesão como corto contundente profunda na região das costas, aliada às circunstâncias do atendimento médico emergencial e da internação hospitalar, são elementos suficientes para caracterizar o perigo de vida exigido pelo tipo penal do artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal.

As circunstâncias do crime, com golpe desferido pelas costas em região vital do corpo, impossibilitando a defesa da vítima, reforçam a periculosidade da conduta e seu potencial lesivo.

Portanto, o conjunto probatório evidencia de forma inequívoca que a lesão provocada pelo recorrente efetivamente colocou em risco a vida da vítima, não havendo que se falar em mera presunção de perigo. A qualificadora do artigo 129, § 1º, II, do Código Penal está devidamente configurada, sendo inviável a pretendida desclassificação.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

Por derradeiro, o recorrente questiona a dosimetria da pena-base, argumentando que o magistrado, ao fixá-la em três anos de reclusão em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, cada uma equivalendo a um ano de aumento, teria se distanciado do critério de um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima por vetor negativo do artigo 59 do Código Penal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência merece parcial acolhimento.

O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais, apontando elementos concretos: quanto à culpabilidade, asseverou que o recorrente agiu com reprovabilidade exacerbada ao atingir a vítima pelas costas, dificultando sua defesa; quanto aos motivos, destacou a total desproporcionalidade da conduta, haja vista que o recorrente esfaqueou a vítima apenas porque esta supostamente o estava encarando.

Não obstante a adequada fundamentação qualitativa das circunstâncias judiciais negativas, verifica-se desproporcionalidade na fixação do quantum de aumento aplicado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de um sexto sobre a pena mínima ou de um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO . PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA . ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ . 2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1942233 DF 2021/0247167-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

No caso concreto, a pena mínima cominada ao delito do artigo 129, § 1º, II, do Código Penal é de um ano de reclusão. Aplicando-se a fração de um sexto sobre a pena mínima, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, obtém-se dois meses para cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivos), a pena-base deve ser exasperada em quatro meses, fixando-se em um ano e quatro meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduzindo a pena em dois meses, resultando em pena intermediária de um ano e dois meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas na terceira fase, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em um ano e dois meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime aberto.

Não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o crime foi cometido com violência à pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Quanto à suspensão condicional da pena, embora a pena definitiva seja de um ano e dois meses de reclusão, inferior ao limite de dois anos previsto no artigo 77 do Código Penal, e o recorrente não seja reincidente em crime doloso, deixo de conceder o benefício.

A análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal demonstra que a culpabilidade e os motivos do crime foram desfavoráveis ao recorrente. A conduta revelou acentuada reprovabilidade, haja vista que o recorrente atingiu a vítima pelas costas, em região vital do corpo, impossibilitando sua defesa, por motivo absolutamente desproporcional e fútil. Tais circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por sua mera suspensão condicional não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos da alínea "b" do artigo 77 do Código Penal.

Ademais, considerando que o crime foi cometido mediante violência à pessoa, com grave lesão à integridade física da vítima e efetivo perigo de vida, as circunstâncias e consequências do crime também não recomendam a concessão do benefício, nos termos do mesmo dispositivo legal.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para DAR PROVIMENTO PARCIAL, a fim de readequar a dosimetria da pena, fixando-a definitivamente em um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/11/2025